Tribunal: TJSP
Processo: 2123065-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123065-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente CLEBER C. DE
ARAUJO PEREIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123065-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226
2
Voto no 36.226
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2123065-03.2020.8.26.0000, Comarca de Tupã
Impetrante: Bruno Zogaibe Batistela
Paciente: Cleber Cristian de Araujo Pereira
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela zelosa Defensoria Pública em favor de Cleber
Cristian de Araujo Pereira, sob a alegação de que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã nos autos do Processo no
1004232-72.2020.8.26.0637, consistente no indeferimento de “pedido
de substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional por
prisão domiciliar” (fls. 01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123065-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226
3
Insiste
o
i.
impetrante
na
migração
argumentando que “o sentenciado se enquadra no grupo de risco, pois sofre
de HIV” (idem).
Subsidiariamente requer: i) seja “determinada
judicialmente a confecção de laudo médico pela equipe médica oficial da unidade
prisional, no prazo máximo de 24 horas” (fls. 07); ii) “caso o sentenciado já
tenha lapso para progressão de regime ou livramento condicional, ou ainda que
na forma da súmula vinculante no 56 (saída antecipada)... o deferimento do
benefício com urgência” (fls. 08).
Recusado o provimento preambular (fls. 67/74),
prestou informações a honrada autoridade apontada como coatora
(fls. 79) e foi anexada cópia do prontuário médico de Cleber Cristian
(fls. 99/266). Sobreveio manifestação da douta Procuradoria de
Justiça especializada no sentido da denegação (fls. 272/80).
A zelosa Defensoria Pública, embora intimada
acerca dos documentos médicos encartados a fls. 99/266 (cf. certidão
de fls. 270), deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (fls.
284).
2. Cleber Cristian, que cumpre pena reclusiva
de 37 (trinta e sete) anos e 20 dias, em regime fechado, em virtude da
prática de ao menos sete furtos (um simples, outro qualificado
tentado, três qualificados consumados e dois bi-qualificados
tentados), dois roubos qualificados (um tentado, outro consumado) e
lesão corporal qualificada (fls. 39/65), com TCP previsto para 2040
(conforme Folha de Antecedentes encartada por este Gabinete de
trabalho a fls. 39/65), reivindicou prisão domiciliar, livramento
condicional,
progressão
de
regime
e/ou
“saída
antecipada”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123065-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226
4
concentrando seus argumentos na pandemia que se convencionou
chamar de coronavírus, pleitos que restaram assim indeferidos em 13
de maio de 2020:
“Inicialmente, cumpre observar que o objetivo da Rec.
do CNJ no 62/20 é recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, no
âmbito dos sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.
Contudo, não há na referida norma determinação para
a imediata soltura ou concessão de benefícios aos sentenciados. Na verdade,
recomenda-se adoção das medidas ali previstas, após a análise, caso a caso,
levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no
qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado
pela sociedade.
Feitas essas considerações, verifica-se, em análise
dos autos, que o sentenciado cumpre pena no regime fechado, pela prática de
crime(s) grave(s), com término de pena previsto para 24/12/2040. Afirma ser
portador de HIV.
Como bem observado pelo representante do Ministério
Público, o benefício da prisão domiciliar se destina a sentenciados que cumprem
pena em regime aberto e sua aplicação somente se admite em situações
excepcionais previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais.
Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a prisão
domiciliar para sentenciados no regime fechado e semiaberto, tal deferimento
dependeria da comprovação da extrema necessidade da medida, diante das
condições de saúde do sentenciado.
Neste ponto, é importante ressaltar que não restou
comprovada pela defesa, de forma inequívoca e recente, que o custodiado esteja
acometido de doença cuja seriedade represente um risco em caso de infecção
pelo COVID-19. Tal prova seria essencial para eventual deferimento do pedido.
Além disso, a realização de perícia médica, agora, não
se mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza frente as medidas
de prevenção a contaminação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123065-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226
5
A despeito da não comprovação das condições do
sentenciado, é importante ressaltar que, sendo o isolamento a principal medida
preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, desde que adotadas as
cautelas indicadas pelas autoridades de saúde, é situação que melhor atende a
preservação de sua condição.
Nesse sentido, a 'saída temporária' foi obstada pela E.
Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP e as visitas de familiares estão
temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação da COVID-19 nas
unidades prisionais do Estado.
A Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário
da Secretaria da Administração Penitenciária SAP, elaborou Plano de
Contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio
do sistema penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra a
disseminação do COVID-19, com vistas à proteção tanto dos servidores como da
população carcerária.
Diante deste cenário, mesmo que ocorram casos de
contaminação nas unidades prisionais, isso não significa, necessariamente, que o
ambiente carcerário terá piores condições que o externo, onde também são
diversos os casos de infecção pelo COVID-19.
Por fim, caso o sentenciado esteja acometido de
doença, a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento
Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único,
ambos da LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema
Público de Saúde.
(...)
Quanto aos pedidos de livramento condicional e de
progressão de regime, importante ressaltar que foram formulados de forma
genérica, sem apontar o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.
Além disso, não foram juntados aos autos o boletim
informativo e/ou atestado de conduta.
(...)
Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos genéricos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123065-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226
6
progressão de regime e livramento condicional, postulados em favor do
sentenciado supramencionado” (fls. 26/8).
3. Não se havia mesmo conceder prisão
domiciliar, porquanto Cleber Cristian se encontra atualmente em
regime fechado, e o artigo 117 da Lei de Execuções Penais autoriza a
prisão domiciliar somente quando o(a) reeducando(a) estiver
descontando a pena no estágio aberto. Ademais, o paciente ainda
não satisfez o requisito temporal para progressão de regime ou
livramento condicional (o lapso para progressão será alcançado
somente em 14.02.2022 - cf. cálculo encartado por esse Gabinete de
trabalho a fls. 282).
De outro giro, a AIDS que o acomete, por si só,
não sugere a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar,
mormente porque não há notícia de que a saúde do penitente esteja
debilitada no presente momento - pelo contrário, os documentos
médicos encartados a fls. 99/266 (sobre os quais não se manifestou a
d. Defensoria Pública, a despeito de os ter requerido) dão conta de
que o sentenciado está ingerindo a medicação prescrita, tem recebido
atendimento médico na unidade prisional em que resgata reprimenda
e não apresenta ocorrências clínicas recentes em seu prontuário.
4. De valia acentuar também que por ora os
autos não trazem notícia de deficiente condição de permanência do
sentenciado em virtude da incidência do vírus amedrontador. A
propósito dessa preocupação - que é, e precisa ser, de todos nós -,
cumpre notar que as autoridades públicas paulistas, nos três Poderes,
implementaram verdadeiro cordão sanitário institucional destinado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123065-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226
7
neutralizar os efeitos da enérgica virose, e a isso não se mostrou
insensível a Secretaria de Administração Penitenciária, órgão de
cúpula sabidamente eficiente, que, através de seus gestores
sucessivos, tem dado mostras de competência, denodo e seriedade
para acautelar o interesse social e sobretudo para salvaguardar os
direitos dos reeducandos - entre eles o de receberem pronto e eficaz
atendimento médico.
A propósito, interessa consignar que em 07 de
julho último, em apresentação das autoridades carcerárias do Estado
através
da
plataforma
TEAMS
(https://web.microsoftstream.com/video/aba8d40c-472d-4b22-
a94e-421775d77de6), sob inspiração da Escola Paulista do Ministério
Público e participação de Promotores e Procuradores de Justiça, o
Exmo. Sr. Secretário, Coronel Nivaldo Cesar Restivo, afirmou com
satisfação que em toda a rede prisional da unidade federativa o índice
de contaminação não ultrapassa os 5%, inferior ao que se apresenta
fora dos limites da clausura.
Com efeito, a Lei de Execução Penal
estabelece o direito à assistência à saúde, incluído, se necessário,
atendimento médico (no próprio estabelecimento e, se o caso, em
local diverso), como se verifica dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de
caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento
médico, farmacêutico e odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver
aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta
será prestada em outro local, mediante autorização da direção
do estabelecimento.
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher,
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123065-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226
8
nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à
integridade física e moral dos condenados e dos presos
provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de
confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento
ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de
orientar e acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o
particular serão resolvidas pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime
fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter
permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira,
ascendente, descendente ou irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do
artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco - que é
horizontal - de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro
concluir sobre se a soltura dos condenados pela prática de crimes é
conveniente para eles próprios e para os demais membros da
coletividade, sem que se deva constatar, a priori, a impossibilidade da
tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas
autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos
prisionais - medidas essas que, é de justiça registrar, já foram
adotadas,
consoante
se
depreende
de
oportunos
Ofícios
encaminhados pelo I. Secretário da Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo à E. Corregedoria-Geral da Justiça deste
Augusto Sodalício nas datas de 08 de abril, 13 e 27 de maio e 13 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123065-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226
9
julho de 20201.
Nesse sentido convém assistir aos vídeos
intitulados “Combate ao Coronavírus nos presídios do estado de SP” e
“Presos confeccionam máscaras de proteção em presídio do Estado
de São Paulo” (disponibilizados aos 29 de abril de 2020 no sítio
eletrônico
www.sap.sp.gov.br),
que
retratam
algumas
das
providências adotadas pela escrupulosa SAP:
- no primeiro vídeo constata-se que o combate
à Covid-19 nas unidades prisionais de todo o Estado é constante,
passando por diversas etapas: logo na entrada desses
estabelecimentos há rigoroso procedimento de higienização de
veículos e de verificação de funcionários por meio de checagem de
suas temperaturas corporais (essa última medida, aliás, também passou a
ser tomada pela iniciativa privada - exemplificativamente, para consumidores
adentrarem alguns supermercados e para empregados iniciarem o expediente em
algumas empresas). Além disso, os presos que ingressam no sistema
penitenciário se submetem a conferição, recebem uniformes e
materiais de higiene, respondem a questionários de saúde e
permanecem em isolamento por 2 (duas) semanas a fim de evitar
1
O teor dos documentos pode ser consultado em: <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4166784-7064>, acesso em
15.04.2020;
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4959055-7064>,
acesso
em
15.05.2020;
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5261454-7064>,
acesso
em
27.05.2020;
e
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6524840-7754>,
acesso em 16.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123065-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.226
10
eventual contágio no presídio. Todas as instalações das unidades
prisionais são assídua e vigorosamente limpas, havendo também
distribuição de equipamentos de segurança e de álcool em gel aos
agentes que lá desempenham suas atividades. As correspondências
destinadas aos reeducandos igualmente passam por rígida verificação
purificadora;
- no segundo compilado nota-se que os
penitentes estão produzindo máscaras, mas não sem antes se
submeterem a procedimento de assepsia cuidadosa, inclusive
valendo-se da utilização de Equipamentos de Proteção Individual -
EPIs (instrumentos esses que, frise-se, são escassos até mesmo para os
profissionais de saúde que formam na linha de frente no combate à pandemia) e
da limpeza de suas botas no pedilúvio. As fábricas da FUNAP foram
adaptadas para essa produção, vantajosa não apenas à sociedade,
que se beneficiará do material de proteção confeccionado, mas
também aos reeducandos, que contribuirão com sua força de trabalho
para o bem-estar social e ainda terão maiores chances de assimilar a
terapêutica penal por meio dessa utilíssima atividade laborativa.
5. Pelas razões expostas, meu voto denega a
ordem.
Geraldo Wohlers
Relator